Tribunal: STF
Processo: Inq 4940
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de embargos opostos pela defesa dos acusados em epígrafe, em que se alega, em apertada síntese, erro material no despacho em que determinada sua notificação (nos termos do art. 4º, da Lei 8.038/90) para responderem à denúncia ofertada pela PGR, bem como “omissão de  questão sobre a qual devia haver pronunciamento judicial” (eDoc. 155).  

É o relato do essencial.  Decido. 

Quanto à primeira insurgência, há razão à defesa, pois constou, equivocadamente do teor da imputação, alusão a tipo penal (art. 359-L, do Código Penal) que, apesar de ter constado dentre as hipóteses acusatórias da autoridade policial (durante as investigações), não foi secundado pela PGR na denúncia oferecida. Dessa forma, o despacho merece reparo.  
Já no tocante ao segundo ponto dos embargos, no entanto, não há omissão a ser suprida. Isso porque o pedido de extração de cópia da mídia constante dos autos - agora reiterado nos embargos como questão omitida -  já foi apreciado, monocrática e  colegiadamente, de modo a ser incabível reabrir tal discussão nessa via. 

De outro lado, sempre esteve disponível acesso integral do material às partes, nos termos de decisões anteriores.  Neste ponto, portanto, por meio dos presentes embargos, há tentativa de rejulgamento de questão que já foi decidida e confirmada. 

Diante do exposto, provejo parcialmente os embargos, corrigindo o erro material, para que passe a valer o seguinte despacho: 

    A. Notifiquem-se Andreia Munarão, Roberto Mantovani Filho, Giovanni Mantovani e Alex Zanatta Bignotto para que, querendo, ofereçam resposta à denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 145), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/1990. O prazo será reaberto por inteiro, reiniciando-se, portanto, sua contagem da nova intimação. 

B. No cumprimento da providência, observe-se o parágrafo primeiro do artigo 4º, Lei 8.038/90,  disponibilizando-se cópia da denúncia junto com a presente decisão, que serve de mandado. 

C. Mantenha-se o  cabeçalho como inquérito (não alterando para ação penal, o que só ocorrerá se houver o recebimento da denúncia, conforme o art. 56, IV e V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Cumpra-se, certificando-se.  
Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente